Tribunal: TJSP
Processo: 1003582-43.2014.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Recurso – Apelação – Requisitos de admissibilidade – Tarifas de cadastro e de avaliação do bem – Seguro de proteção financeira.

O recurso não é de ser conhecido na parte que deduz pretensão de reconhecimento de abusividade e ilegalidade de tarifa ou despesa não prevista contratualmente ou que aborda matéria não tratada na lide.

Recurso não conhecido nestes aspectos.

Ação revisional

Ementa:
Recurso – Apelação – Requisitos de admissibilidade – Tarifas de cadastro e de avaliação do bem – Seguro de proteção financeira.

O recurso não é de ser conhecido na parte que deduz pretensão de reconhecimento de abusividade e ilegalidade de tarifa ou despesa não prevista contratualmente ou que aborda matéria não tratada na lide.

Recurso não conhecido nestes aspectos.

Ação revisional – Contrato de financiamento – Despesas com serviços de terceiros, registro do contrato e inclusão de gravame eletrônico.

1. É de ser reconhecida a validade, em contrato bancário, da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato – a qual conta com suporte normativo alheio à regulação bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e art. 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009) – , ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constatação da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e de controle judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

2. É válida a cobrança, em contrato bancário, de despesa relacionada à inclusão de gravame eletrônico em contratos celebrados até 25.02.2011, data entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, que passou a vedar a cobrança por despesa com serviços prestados por terceiro, no caso pelo registro adicional da garantia, de caráter privado, ressalvando-se, contudo, o controle judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

3. É abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com serviços prestados por terceiros, que se refere à comissão de correspondente bancário, apenas em contratos firmados a partir de 25.02.2011 – data da entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011.

Ação improcedente. Recurso conhecido em parte e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155285
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003582-43.2014.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado ANTÔNIO LIMA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. conhecer parte
do recurso e lhe dar provimento, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-43.2014.8.26.0020 -Voto no 43067
2
Voto n°: 43067
Apel. n°: 1003582-43.2014.8.26.0020
COMARCA: São Paulo
APTE. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A
APDO. : ANTONIO LIMA DOS SANTOS
Recurso Apelação Requisitos de admissibilidade Tarifas de
cadastro e de avaliação do bem Seguro de proteção financeira.
O recurso não é de ser conhecido na parte que deduz pretensão de
reconhecimento de abusividade e ilegalidade de tarifa ou despesa
não prevista contratualmente ou que aborda matéria não tratada na
lide.
Recurso não conhecido nestes aspectos.
Ação revisional Contrato de financiamento Despesas com
serviços de terceiros, registro do contrato e inclusão de gravame
eletrônico.
1. É de ser reconhecida a validade, em contrato bancário, da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato a qual conta com suporte normativo alheio à regulação
bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e art. 2o da
Resolução-CONTRAN no 320, de 2009)
, ressalvando-se,
contudo, a possibilidade de constatação da abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e de controle
judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.
2. É válida a cobrança, em contrato bancário, de despesa
relacionada à inclusão de gravame eletrônico em contratos
celebrados até 25.02.2011, data entrada em vigor da Resolução
CMN 3.954/2011, que passou a vedar a cobrança por despesa com
serviços prestados por terceiro, no caso pelo registro adicional da
garantia, de caráter privado, ressalvando-se, contudo, o controle
judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.
3. É abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
serviços prestados por terceiros, que se refere à comissão de
correspondente bancário, apenas em contratos firmados a partir de
25.02.2011
data da entrada em vigor da Resolução CMN
3.954/2011.
Ação improcedente. Recurso conhecido em parte e provido.
Trata-se de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a ação revisional de contrato de financiamento para
“condenar o réu à devolução em dobro do valor pago a título de inserção de
gravame (R$ 37,82), de tarifa de registro do contrato (R$ 50,00) e de serviços de
terceiros (R$ 2.074,06), acompanhado dos juros remuneratórios incidentes,
sendo que o valor deverá ser corrigido e acrescido de juros de mora desde seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-43.2014.8.26.0020 -Voto no 43067
3
desembolso pelo autor”.
Aduz a recorrente, em suma, que não é ilegal, nem abusiva a
cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem, das despesas com
registro do contrato, gravame e serviços de terceiros e do seguro de proteção
financeira, não havendo que se falar em repetição em dobro do indébito.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processado, preparado e respondido.
É o relatório.
I O recurso não é de ser conhecido no tocante à pretensão
de reconhecimento de abusividade/ilegalidade da tarifa de cadastro e do seguro
de proteção financeira, dada a inexistência de previsão contratual acerca dos
mesmos.
Já em relação à tarifa de avaliação do bem, do recurso
também não se conhece, na medida em que, apesar de inserida no instrumento
contratual, não foi objeto de discussão na lide, não tendo, portanto, feito parte da
condenação da ré.
Quanto ao mais, o apelo não vinga.
II
No tocante às tarifas e despesas administrativas, a
apelante requer o afastamento de sua condenação à devolução em dobro das
quantias cobradas a título de despesas com serviços de terceiros (R$2.074,06),
registro do contrato (R$50,00) e gravame (R$37,82).
O instrumento contratual, por seu turno, foi firmado em
14.06.2010.
É certo que, acerca da legalidade da cobrança, em contratos
bancários, de tarifas e despesas administrativas, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça posicionou-se em Recursos Especiais alçados a repetitivos, delimitando e
solucionando as controvérsias, fixando, no geral, as seguintes teses:
“A Seção, por unanimidade, conheceu do recurso especial
e deu-lhe parcial provimento para que sejam observados os
juros remuneratórios nas taxas mensal e anual efetiva, como
pactuados, e para restabelecer a cobrança das taxas/tarifas
de despesas administrativas para abertura de crédito (TAC) e
de emissão de carnê (TEC), e a cobrança parcelada do IOF,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os
posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy Andrighi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-43.2014.8.26.0020 -Voto no 43067
4
e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a
relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa
de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais”.1
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
1 Segunda Seção, Recursos Especiais nos. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 28/08/2013. (Tema 618).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-43.2014.8.26.0020 -Voto no 43067
5
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.2
Cabíveis as seguintes considerações.
Relativamente à despesa de registro do contrato, é de se
salientar que, apesar de não se encontrar prevista no rol taxativo da Resolução
CMN no. 3.919/2010, nem na Resolução anterior (no 3.518/2007), a cobrança
nada tem de irregular ou ilegal.
Isso porque não se trata, em rigor, de tarifa bancária regulada
pelas normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central,
nem se refere a serviço financeiro classificável como essencial, prioritário,
especial ou diferenciado.
Consiste, na verdade, em ressarcimento pecuniário exigido
pelo mutuante por despesas com o registro do contrato de financiamento junto à
matrícula do bem dado em garantia no Órgão de Trânsito, tendo como suporte
normativo disposições alheias à regulação bancária em sentido estrito (artigo
1.361 do Código Civil e artigo 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009), o
que, por si só, não lhe retira a validade.
Já no que concerne à despesa com inclusão de gravame
eletrônico, é de se consignar que não se trata, propriamente, de uma tarifa.
As tarifas bancárias remuneram serviços prestados pelas
instituições financeiras, estando taxativamente previstas na Resolução CMN
2 Segunda Seção, REsp. 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018. (Tema
958)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-43.2014.8.26.0020 -Voto no 43067
6
3.518/2007.
Porém, ela não se encontra no rol taxativo de referida
Resolução, sendo, na verdade, uma despesa por serviço prestado por terceiro e
cobrado do consumidor a título de ressarcimento, não ostentando o requisito de
validade da eficácia da garantia perante terceiros, tal como ocorre com a despesa
com registro do contrato no órgão de trânsito ou no cartório de títulos e
documentos.
Trata-se de um registro adicional, de caráter privado,
alimentado pelas instituições financeiras, com o intuito de conferir maior
segurança e agilidade às contratações, enquadrando-se em despesa com
serviços prestados por terceiros, que era amplamente autorizada pela Resolução
CMN 3.518/2007, mas que, com a entrada em vigor da Resolução CMN
3.954/2011, publicada em 25/02/2011, passou a ser vedada, consoante se vê do
artigo 17, de seguinte teor:
“Art. 17. É vedada a cobrança, pela instituição contratante, de
clientes atendidos pelo correspondente, de tarifa, comissão,
valores referentes a ressarcimento de serviços prestados por
terceiros ou qualquer outra forma de remuneração, pelo
fornecimento de produtos ou serviços de responsabilidade da
referida instituição, ressalvadas as tarifas constantes da tabela
adotada pela instituição contratante, de acordo com a
Resolução no 3.518, de 6 de dezembro de 2007, e com a
Resolução no 3.919, de 25 de novembro de 2010”.
A cobrança de referida despesa é, pois, de ser considerada
ilegal apenas em contratos celebrados a partir de 25.02.2011, data da entrada em
vigor da Resolução no 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada em período
anterior, ressalvado, porém, o controle de eventual onerosidade excessiva.
Entretanto, na época em que o contrato foi celebrado, a
cobrança não era ainda vedada, inexistindo, pois, motivo para que seja excluída
da relação negocial.
Por fim, no tocante à despesa nominada de “Serviços de
terceiros”, é certo que tal cobrança veio devidamente esclarecida no contrato
padrão apresentado com a petição inicial (fl. 11), tratando-se de comissão paga a
correspondente bancário, despesa esta declarada abusiva apenas em contratos
firmados a partir de 25.02.2011, segundo o precedente mencionado, alçado
repetitivo.
Mas o contrato, como dito, foi firmado em 2010, razão pela
qual é de ser considerada a regularidade da cobrança a este título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-43.2014.8.26.0020 -Voto no 43067
7
Por outro lado, verifica-se, no caso concreto, que os valores
cobrados por tais tarifas e despesas não se revelam abusivos, coadunando-se
com os praticados no mercado financeiro.
III Ante o exposto, conhece-se parte do recurso, dando-lhe
provimento para o fim de julgar improcedente a ação.
Em razão da sucumbência, arcará o autor com o pagamento
das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em
11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, aí já considerado o
disposto no artigo 85, §11, do CPC/2015.
ITAMAR GAINO
Relator